Tribunal: TJSP
Processo: 1019815-05.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – PRODUTO NÃO ENTREGUE. Aparelho de televisão adquirido pela consumidora após assistir inserção publicitária em programa televisivo, em ação de merchandising do tipo testemunhal. Produto não entregue pela vendedora. Emissora que, ademais de não ter agido com a cautela necessária ao selecionar seu anunciante, emprestou a sua programação, e a credibilidade de seu

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – PRODUTO NÃO ENTREGUE. Aparelho de televisão adquirido pela consumidora após assistir inserção publicitária em programa televisivo, em ação de merchandising do tipo testemunhal. Produto não entregue pela vendedora. Emissora que, ademais de não ter agido com a cautela necessária ao selecionar seu anunciante, emprestou a sua programação, e a credibilidade de seu apresentador, para ajudar no convencimento dos consumidores. Responsabilização solidária do canal de TV e da vendedora. Autora que faz jus à rescisão do contrato, com a consequente devolução do valor pago. Pedido de restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Impossibilidade. Dispositivo que tem aplicação aos casos de cobrança indevida, o que não ocorreu na espécie. Ademais, a despeito dos indícios, não há nos autos prova inequívoca de que a venda tenha sido um negócio fraudulento desde o início, e não, por exemplo, resultado de má gestão por parte dos proprietários da empresa vendedora do produto, o que ainda está sendo discutido na esfera penal. Por outro lado, considerando o desgaste de tempo e esforços da consumidora para solucionar problema a que não deu causa, restou patente o dano moral. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. Sentença parcialmente reformada para acolher parcialmente o pedido de indenização por danos morais. Majoração da verba honorária na forma do art. 85, § 11 do CPC. Recurso da corré não provido. Recurso da autora parcialmente provido.